Tribunal: TJSP
Processo: 1003470-85.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Prescrição – Ocorrência – Ajuizamento de ação anterior idêntica a qual restou extinta sem resolução de mérito ante à falta de comprovação de saldo em janeiro de 1989 – Coisa julgada formal – Efeito vinculante ao exequente, a despeito do atual entendimento desta Corte – Ausência de adoção da providência para

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Prescrição – Ocorrência – Ajuizamento de ação anterior idêntica a qual restou extinta sem resolução de mérito ante à falta de comprovação de saldo em janeiro de 1989 – Coisa julgada formal – Efeito vinculante ao exequente, a despeito do atual entendimento desta Corte – Ausência de adoção da providência para regularização da situação processual leva ao reconhecimento da prescrição – Sentença mantida.

Recurso desprovido.